Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729206-75.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SERGIO DA CONCEICAO MADEIRO, ANDREZA ENEAS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IDEAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SÉRGIO DA CONCEIÇÃO MADEIRO e ANDREZA ENEAS BARRETO: “A parte exequente requer o reconhecimento da fraude à execução na alienação do imóvel que pertencia ao exequente. O presente cumprimento de sentença foi deflagrado em 2022. Conforme se extrai da certidão de ônus reais de ID 191709522, a alienação do imóvel a terceiro se deu em 2023. Por sua vez, o pedido de penhora do imóvel, ID 195198283, foi formulado apenas em 2024. Ou seja, não havia registro da penhora na matrícula do imóvel no momento da venda. segundo a jurisprudência, para que se reconheça a fraude à execução, é necessário que haja o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, sua ciência quanto à insolvência do devedor. (Súmula 375 do STJ) Assim sendo, não se mostra possível o reconhecimento da fraude à execução. Diante disso, desconstituo a penhora do imóvel descrito conforme matrícula no 156083, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 191709522). Preclusa esta, oficie-se o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal acerca da presente decisão. Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC.” (...) “Trata-se de embargos de declaração (ID 231506093), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão proferida no ID 230877917, pugnando pela concessão de efeitos infringentes ao recurso, pelas razões que expõe. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na sentença, quando se verifica que todos os pontos suscitados pela parte recorrente se encontram devidamente consignados na sentença proferida. A parte requer manifestação acerca da possibilidade de reconhecimento da fraude à execução, independentemente da averbação na matrícula do imóvel, tampouco da prova direta da má-fé do adquirente. Tal dispositivo é cabível quando o exequente for capaz de comprovar a má-fé na alienação do bem, ônus do qual o ora exequente não se desincumbiu. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1929365 - PR (2021/0088424-2) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : FERREIRA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ADVOGADOS : ALAN SHATNER FERREIRA - SP376943 PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - SP183463 AGRAVADO : ROGER YUJI SAKAI ADVOGADOS : DEBORA LEMOS GUMURSKI - PR042955 GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR021989EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS artigos 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 375/STJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA DO artigo 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA DO artigo 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, são pressupostos genéricos da fraude à execução: processo judicial em curso em face do devedor/executado; registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não havendo registro da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou de medida constritiva sobre o imóvel, o ônus probatório de que o terceiro agiu de má-fé deve recair sobre o credor/exequente, pois este deveria ter feito o registro imobiliário e não o fez (EREsp 655000/SP, Segunda Seção, DJe 23/06/2015, sem grifo no original). 4. Relativamente ao pedido de exclusão da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, constata-se ausência de interesse recursal, diante do provimento, nesse ponto, do recurso especial. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do artigo 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp 1814712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021), o que não ocorreu no caso em análise. 7. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 11/10/2022 a 17/10/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.Brasília, 17 de outubro de 2022. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator” Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão proferida.” O Agravante sustenta (i) que “a alienação do bem ocorreu em 03/03/2023 (conforme escritura pública ID 231507545), após a citação do executado em 01/11/2022 (certidão ID 141868843), e antes do pedido de penhora (feito em abril/2024)”; (ii) que a decisão agravada “decisão desconsiderou que a fraude não se limita à ausência de registro, mas pode ser reconhecida com base na presunção legal quando o devedor aliena bem após a citação”; (iii) que há “indícios de que o adquirente dispensou as certidões que revelariam a execução (escritura ID 231507545, p. 2), assumindo o risco do negócio”; (iv) que “Tal postura não pode ser interpretada como boafé objetiva, mas sim como comportamento temerário e desidioso, caracterizador da má-fé, afastando qualquer alegação de ignorância quanto à situação litigiosa do bem alienado”; (v) que “o periculum in mora reside no risco concreto de que o imóvel, desonerado pela decisão impugnada, venha a ser alienado a terceiros de boa-fé, criando entraves processuais ainda maiores para a efetiva recomposição do patrimônio do devedor”; e (vi) que, “mesmo ausente o registro, está presente a presunção legal de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar “a expedição de mandado de averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de resguardar o bem contra atos de disposição por parte do executado ou de eventual alienação a terceiros de boafé”. Preparo recolhido (ID 74440633). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a existência da fraude à execução alegada pela Agravante. O imóvel alienado não estava constrito e no momento da alienação a existência da execução não estava averbada na matrícula respectiva, contexto dentro do qual o reconhecimento da fraude à execução pressupõe a demonstração da má-fé do adquirente. O fato de terem sido “dispensadas” as certidões de feitos ajuizados em princípio não basta para evidenciar a má-fé do adquirente. O § 2o do artigo 1o da Lei 7.433/1985, com a redação dada pela Lei 13.097/2015, excluiu a exigência da apresentação e transcrição das certidões de “feitos ajuizados”. Trata-se de exclusão que está em consonância com o que dispõe o artigo 54 da Lei 13.097/2015. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Além disso, também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento do registro à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator